Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700211-52.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL AGRAVADO: KALEL PINATO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO EDUARDO GUINLE GENTIL, representado por seu curador, contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por KALEL PINATO: “Adoto o relatório da decisão de ID 198343603, fl. 707. KALEL PINATO propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL, em 23/01/2023 23:18:42, partes qualificadas. O pedido de antecipação de tutela formulado pelo exequente foi indeferido na decisão de ID 150742026, fl. 159. Após realizadas algumas diligências infrutíferas, o executado foi citado por edital (ID 190563744, fl. 293). Na petição de ID 197874835 o exequente relata que o executado foi internado em hospital psiquiátrico e que o seu filho IAN PICANÇO GENTIL, foi nomeado curador provisório em decisão liminar proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE (ID 197874842, fl. 305). Requer a citação do curador provisório para se habilitar nos autos e arresto de bens do executado, listados no ID 197874835 - Pág. 4, fl. 303, quais sejam: 1) imóveis registrados sob as matrículas n° 5137, 5133 e 5135, do 2o Ofício de Imóveis da Comarca de Aquiraz, de titularidade do Executado (ID 197886866,fl.314; 197886873, fl. 321; ID 197886872, fl. 318); 2) quotas sociais da titularidade do executado JOÃO EDUARDO GUINLE GENTIL, CI 626.130 SSP/CE, CPF 143.138.393-72 (ID 198312954, fl. 629), e por conseguinte, o envio de Ofício informando a indisponibilidade das quotas da empresa GARANTIA IMÓVEIS LTDA, no endereço indicado no ID 197874835 - Pág. 4, fl. 303. O exequente juntou, na íntegra, as peças da carta precatória para citação do executado, ID 198185473 - Pág. 17, fls. 342 a 620. Na petição de ID 198312953, fl. 621, requer o arresto dos ativos financeiros do executado, para garantir a execução, ante os indícios de suposta fraude. Juntou documentos. Planilha atualizada do débito, de R$ 2.241.232,02, no ID 198312956, fl. 679. Pede, ainda, a penhora no rosto dos autos n.o 0200902-18.2023.8.06.0034, da 1a Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE, no qual é processada a ação de interdição do réu. Afirma que, nessa demanda, o curador do executado recebeu autorização do juízo para alienar imóvel de propriedade da GARANTIA IMÓVEIS LTDA, de modo que o produto ou parte do produto da venda fosse destinado em conta judicial administrada por esse juízo. Acrescento que na decisão de ID 198343603 foi deferido o arresto dos ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, bem como o arresto de bens imóveis do executado, registrados sob as matrículas n° 5137, 5133 e 5135, do 2o Ofício de Imóveis da Comarca de Aquiraz/CE, e das quotas sociais dos executado na empresa GARANTIA IMÓVEIS LTDA. Foi também determinada a penhora no rosto dos autos no 0200902- 18.2023.8.06.0034, da 1a Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE. Foi determinada a citação do executado na pessoa do curador nomeado, Sr. IAN PICANÇO GENTIL, CPF 600227073-60, no endereço Rua dos Golfinhos, 1641, Apt. 105 e 218, Porto das Dunas, Aquiraz/CE, CEP 61700-000. A Curadoria Especial, no ID 198035599, pugna pela citação do curador do executado, que se encontra interditado desde 2023, e a anulação da sua citação por edital. Ofício à 1a Vara Cível da comarca de Aquiraz/CE, ID 200211146. Ofício à Junta Comercial do Estado do Ceará, ID 200210283. Ofício ao 2o ofício de registro de imóveis e tabelionato de notas, protesto de título. e documentos e pessoas jurídicas para a anotação de arresto nos imóveis indicados na decisão de ID 198343603, ID 200210267. Resposta do 2o Ofício de Notas e 1a Zona de Registro de Imóveis de Aquiraz - Ceará, em que informa que faltaram informações e termo de arresto, ID 201367783. Certidão de Termo de Arresto, ID 203689490. Novo ofício ao 2o Ofício de Notas e 1a Zona de Registro de Imóveis de Aquiraz - Ceará, com o termo de arresto. Na petição de ID 207357766 o exequente requer sejam julgados improcedentes os embargos à monitória apresentados pela Curadoria Especial e seja citado o curado do executado, como já determinado em decisão anterior. O curador do executado apresentou exceção de pré-executividade no ID 209930651, em que requer a suspensão do processo para evitar constrição de bens e ainda a extinção da execução uma vez que não se trata de título certo, líquido e exigível, sob o argumento de que as partes estabeleceram condição resolutiva na escritura pública de compra e venda imóvel. Contrarrazões, ID 210271872. Os embargos à execução de no 0706849-84.2024.8.07.0017 foram recebidos sem efeito suspensivo. Decido. Retire-se o sigilo dos documentos de ID 209930658 a ID 209930673 , tendo em vista que os dados e atos processuais do processo são públicos, e a situação não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC. O curador do executado compareceu de forma espontânea nos autos o que supre a sua citação. A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental que viabiliza a análise de vícios de ordem pública, cognoscíveis de ofício, tais como a nulidade do processo executivo por ausência de título líquido, certo e exigível. Em que pese a argumentação do executado de que as notas promissórias objetos da demanda não são títulos líquidos, certos e exigíveis, os referidos documentos atendem todos os requisitos, pois devidamente assinados pelo executado, com local, datas da emissão e vencimento, e o valor a pagar, conforme art. 54 do Decreto 2.044/1908. As notas promissórias apresentadas pelo credor na inicial, são portanto, títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 784, inciso I, do CPC. No que tange à condição contratual das partes quanto ao imóvel que gerou o débito das notas promissórias, deve ser debatida pelas partes em processo de conhecimento, onde é necessária a dilação probatória. No caso presente, verifica-se que os documentos apresentados pelo exequente possuem força probante nos autos, aptos a subsidiar a execução pretendida. A concessão de efeito suspensivo à exceção de pré-executividade não é automática, demandando, por analogia, a comprovação dos mesmos requisitos previstos nos artigos 525, § 6o e 919 § 1o do CPC, motivo pelo qual, indefiro o pedido de suspensão do processo. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade, por ausência de irregularidade nas notas promissórias que embasam a presente execução. Converto em penhora os arrestos realizados. Remetam-se os autos ao Ministério Público, considerando a interdição do executado.” (...) “Adoto o relatório da decisão de ID 214382742, fl. 854. KALEL PINATO propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de JOAO EDUARDO GUINLE GENTIL, em 23/01/2023 23:18:42, partes qualificadas. O pedido de antecipação de tutela formulado pelo exequente foi indeferido na decisão de ID 150742026, fl. 159. Após realizadas algumas diligências infrutíferas, o executado foi citado por edital (ID 190563744, fl. 293). Na petição de ID 197874835 o exequente relata que o executado foi internado em hospital psiquiátrico e que o seu filho IAN PICANÇO GENTIL, foi nomeado curador provisório em decisão liminar proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE (ID 197874842, fl. 305). Requer a citação do curador provisório para se habilitar nos autos e arresto de bens do executado, listados no ID 197874835 - Pág. 4, fl. 303, quais sejam: 1) imóveis registrados sob as matrículas n° 5137, 5133 e 5135, do 2o Ofício de Imóveis da Comarca de Aquiraz, de titularidade do Executado (ID 197886866,fl.314; 197886873, fl. 321; ID 197886872, fl. 318); 2) quotas sociais da titularidade do executado JOÃO EDUARDO GUINLE GENTIL, CI 626.130 SSP/CE, CPF 143.138.393-72 (ID 198312954, fl. 629), e por conseguinte, o envio de Ofício informando a indisponibilidade das quotas da empresa GARANTIA IMÓVEIS LTDA, no endereço indicado no ID 197874835 - Pág. 4, fl. 303. O exequente juntou, na íntegra, as peças da carta precatória para citação do executado, ID 198185473 - Pág. 17, fls. 342 a 620. Na petição de ID 198312953, fl. 621, requer o arresto dos ativos financeiros do executado, para garantir a execução, ante os indícios de suposta fraude. Juntou documentos. Planilha atualizada do débito, de R$ 2.241.232,02, no ID 198312956, fl. 679. Pede, ainda, a penhora no rosto dos autos n.o 0200902-18.2023.8.06.0034, da 1a Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE, no qual é processada a ação de interdição do réu. Afirma que, nessa demanda, o curador do executado recebeu autorização do juízo para alienar imóvel de propriedade da GARANTIA IMÓVEIS LTDA, de modo que o produto ou parte do produto da venda fosse destinado em conta judicial administrada por esse juízo. Na decisão de ID 198343603 foi deferido o arresto dos ativos financeiros do executado via sistema SISBAJUD, bem como o arresto de bens imóveis do executado, registrados sob as matrículas n° 5137, 5133 e 5135, do 2o Ofício de Imóveis da Comarca de Aquiraz/CE, e das quotas sociais dos executado na empresa GARANTIA IMÓVEIS LTDA. Foi também determinada a penhora no rosto dos autos no 0200902- 18.2023.8.06.0034, da 1a Vara Cível da Comarca de Aquiraz/CE. Foi determinada a citação do executado na pessoa do curador nomeado, Sr. IAN PICANÇO GENTIL, CPF 600227073-60, no endereço Rua dos Golfinhos, 1641, Apt. 105 e 218, Porto das Dunas, Aquiraz/CE, CEP 61700-000. A Curadoria Especial, no ID 198035599, pugna pela citação do curador do executado, que se encontra interditado desde 2023, e a anulação da sua citação por edital. Ofício à 1a Vara Cível da comarca de Aquiraz/CE, ID 200211146. Ofício à Junta Comercial do Estado do Ceará, ID 200210283. Ofício ao 2o ofício de registro de imóveis e tabelionato de notas, protesto de título. e documentos e pessoas jurídicas para a anotação de arresto nos imóveis indicados na decisão de ID 198343603, ID 200210267. Resposta do 2o Ofício de Notas e 1a Zona de Registro de Imóveis de Aquiraz - Ceará, em que informa que faltaram informações e termo de arresto, ID 201367783. Certidão de Termo de Arresto, ID 203689490. Novo ofício ao 2o Ofício de Notas e 1a Zona de Registro de Imóveis de Aquiraz - Ceará, com o termo de arresto. Na petição de ID 207357766 o exequente requer sejam julgados improcedentes os embargos à monitória apresentados pela Curadoria Especial e seja citado o curado do executado, como já determinado em decisão anterior. O curador do executado apresentou exceção de pré-executividade no ID 209930651, em que requer a suspensão do processo para evitar constrição de bens e ainda a extinção da execução uma vez que não se trata de título certo, líquido e exigível, sob o argumento de que as partes estabeleceram condição resolutiva na escritura pública de compra e venda imóvel. Contrarrazões, ID 210271872. Os embargos à execução de no 0706849-84.2024.8.07.0017 foram recebidos sem efeito suspensivo. Acrescento que na decisão de ID 214382742 foi rejeitada a exceção de pré-executividade, por ausência de irregularidade nas notas promissórias que embasam a execução. Foram também convertidos em penhora os arrestos realizados. Determinou-se a remessa dos autos ao Ministério Público em razão da interdição do executado. O executado opôs embargos de declaração (ID 215945710), em que alega omissão na decisão de ID 214382742, uma vez que não teria sido analisada a questão tocante à condição resolutiva constante do contrato celebrado entre as partes ora litigantes, que de forma cristalina estabelece que o inadimplemento total do pagamento do preço – com o não adimplemento justamente das notas promissórias supracitadas – levaria à satisfação da condição resolutiva referida linhas acima e a consequente extinção do negócio em comento, com o retorno ao status quo ante para ambas as partes contratantes. Contrarrazões apresentadas pelo exequente, no ID 216866100, em que requer a rejeição dos embargos de declaração. No ID 216035534 o Ministério Público informa que não intervirá na presente ação. Decido À Secretaria para desvincular dos autos o Ministério Público. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Verifico que o julgado está devidamente fundamentado no que tange aos títulos executivos pertinentes a esta execução, bem como no que tange a suposta condição contratual das partes, que deverão ser discutidas em ação de conhecimento. Ademais, o executado sequer juntou o mencionado contrato nos autos. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da parte recorrente com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. Por fim, importante destacar o disposto no §2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão recorrida. Intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito e indicar meios de satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias.” O Agravante sustenta (i) que, “em 07 de dezembro de 2021, adquiriu do Agravado o imóvel que consiste em uma gleba de terras na fazenda denominada Almessegas, atualmente designada por GDM Campestre gleba 6C, no Município de Alto Paraíso-GO, Matrícula 1.638, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Paraíso-GO, pelo valor de R$ 1.550.000,00 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil reais), assinando para tanto 06 (seis) notas promissórias e escritura pública de compra e venda”; (ii) que “nenhuma das promissórias assumidas foi paga, sendo absoluta a inadimplência”; (iii) que “na cláusula quinta da escritura pública de compra e venda em comento foi estabelecido pelas partes ora litigantes, livre e espontaneamente, condição resolutiva, nos termos dos arts. 127 e 128 do Código Civil, “restando sua eficácia submetida à resolução em caso de não pagamento de todas as parcelas vincendas do preço””; (iv) que “A CONDIÇÃO RESOLUTIVA (art. 127 C.C.) não se confunde com a CLÁUSULA RESOLUTIVA (art. 474 C.C.). Tratam-se de institutos jurídicos distintos”; (v) que “a CLÁUSULA RESOLUTIVA não extingue automaticamente a avença, mas apenas abre ao credor o direito de optar entre a execução da prestação e a resolução”; (vi) que, “De outra banda, a CONDIÇÃO RESOLUTIVA, uma vez pactuada (como in casu), se torna inafastável, e não depende de nova manifestação de qualquer dos contratantes, extinguindo o negócio jurídico automaticamente, por força de lei”; (vii) que, “tendo as patres pactuado na cláusula 5a da escritura de compra e venda CONDIÇÃO RESOLUTIVA, esta não pode ser olvidada, especialmente se, como no caso em tablado, estiver concretizado no mundo dos fatos o evento por ela indicado”; (viii) que “a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios consagra a inteligência de que os princípios da autonomia e da abstração atinentes à nota promissória serão mitigados quando esta não houver circulado, encontrando-se vinculada ao contrato subjacente”; (ix) que “a vinculação da nota promissória a uma avença subjacente retira deste título a autonomia e a abstração, restando cabível o debate acerca da causa debendi”; (x) que “no caso em foco nenhuma das promissórias referidas foram pagas, sendo absoluta a inadimplência, assim como não houve circulação destas”; (xi) que, “Nesse passo, encontra-se tipificada em absoluto a exceção aos princípios da autonomia e abstração da nota promissória, visto que tais têm vinculação direta ao negócio jurídico firmado, só existindo em virtude deste, restando inapelavelmente adstrita à sua eficácia”; (xii) que “ressai da escritura de compra e venda em comento que os contratantes – ora litigantes – pactuaram livremente pela resolução do negócio, com retorno ao status quo ante, em caso de inadimplência do preço, não restando possibilidade de interpretação diversa, face à clareza do texto da cláusula quinta supra transcrita, devendo, portanto, ser respeitada a autonomia da vontade das partes celebrada no contrato firmado”; (xiii) que “a garantia do juízo encontra-se plenamente constatada pelo arresto determinado por este Órgão Judicante na decisão de ID 198343603”; e (xiv) que “o não deferimento da suspensão de uma execução fundamentada em título executivo já resolvido, e, dessa forma, sem eficácia, inapto ao tipo jurídico executório, poderá, certamente, trazer ao Agravante, prejuízos de grande monta e irreversíveis, dado que seu patrimônio se encontra diretamente afetado no caso”. Conclui que “impõe-se ao caso em tela o reconhecimento da aplicação da condição resolutiva pactuada na cláusula quinta da referida escritura, considerando a total inadimplência do comprador, restando o negócio jurídico em apreço definitivamente resolvido e sem eficácia, sendo, ainda, a execução ora embargada absolutamente nula em decorrência do título executivo extrajudicial que a alicerça não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível – vide art. 803 do CPC, devendo retornar, imediatamente, as partes ora litigantes ao status quo ante com a devolução do bem objeto da transação ao vendedor”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para o processo executório n o 0700506-09.2023.8.07.0017, tendo em vista a inconteste comprovação da garantia do juízo, do fumus boni juris, do periculum in mora e da absoluta reversibilidade da decisão que o determine sem prejuízo para o Agravado – ao contrário, somente o não deferimento do efeito suspensivo, in casu, poderá gerar prejuízos irreversíveis ao Agravante” e, ao final, a reforma da decisão agravada com “O acatamento da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE rejeitada pela decisão ora agravada, considerando a concretização no mundo dos fatos e do Direito da condição resolutiva estabelecida livremente pelas partes ora litigantes na cláusula quinta da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto do referido negócio jurídico (ID 147375563), bem como pela absoluta nulidade da execução decorrente do título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível – vide art. 803 do CPC”. Preparo recolhido (ID 67701974). É o relatório. Decido. Questões atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. Com esse regramento, o Código de Processo Civil de 2015 tornou ainda mais clara e visível a admissibilidade da exceção de pré-executividade para a arguição de temas considerados de ordem pública. Na precisa abordagem de Humberto Theodoro Júnior: “Nem no procedimento incidental do cumprimento da sentença, nem na ação autônoma de execução, restou inviabilizado o recurso à exceção (ou objeção) de pré-executividade (ou de não-executividade). Dentro dos pressupostos e requisitos da construção doutrinária e jurisprudencial anteriores à reforma da execução forçada, continua cabível a impugnação por simples petição, a qualquer tempo, para impedir a penhora ou para fazer cessar a execução a que faltem pressupostos processuais ou condições da ação. (in Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil 17/67)” Nota promissória constitui título executivo extrajudicial que dá acesso, em si mesma, ao processo de execução, consoante o disposto nos artigos 784, inciso I, e 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Vale dizer, quando formalmente perfeita, induz à existência do crédito nela corporificado e por isso basta ao ajuizamento da execução, independentemente do contrato em função do qual foi emitida. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - NOTA PROMISSÓRIA - VINCULAÇÃO - EXECUTORIEDADE PRESERVADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A vinculação de uma nota promissória a um contrato subtrai a autonomia do título cambial, mas não, necessariamente, a sua executoriedade. A executoriedade do título só estará comprometida se o contrato respectivo não for capaz de refletir uma dívida líquida e exigível, hipótese não observada nos autos. 2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1.043.911/MG, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 29/6/2011)” Cabe ao executado, nessa ordem de ideias, alegar e demonstrar, na via processual própria, a inexistência, invalidade ou inexigibilidade do crédito inscrito na nota promissória. Essa parece ser a hipótese dos autos, uma vez que a inexigibilidade das notas promissórias, em função da cláusula ou “condição resolutiva” ajustada contratualmente, constitui objeto dos embargos à execução opostos pelo executado (Processo 0706849-84.2024.8.07.0017). Matéria de defesa dessa natureza deve mesmo ser veiculada mediante embargos à execução e, demais disso, uma vez deduzida na via adequada não pode ser arguida incidentalmente por meio de exceção de pré-executividade, haja vista o óbice da preclusão consumativa. Assim, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator